Tribunal: TJSP
Processo: 0001224-27.2001.8.26.0587
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. MEIO AMBIENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
1. Ação popular visando a anulação de alvarás de funcionamento de uma garagem náutica, alegando irregularidades ambientais e urbanísticas, incluindo a ausência de licenciamento ambiental e risco de poluição.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade dos réus

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. MEIO AMBIENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
1. Ação popular visando a anulação de alvarás de funcionamento de uma garagem náutica, alegando irregularidades ambientais e urbanísticas, incluindo a ausência de licenciamento ambiental e risco de poluição.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade dos réus pela ausência de licenciamento ambiental e os danos ambientais decorrentes da atividade de garagem náutica.

III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial e a autuação da CETESB confirmam irregularidades ambientais, como a ineficiência de separadores de água e óleo e a inadequação do piso para a atividade.
4. A jurisprudência do STJ exige licenciamento ambiental para construções náuticas, impondo a necessidade de regularização ou, na impossibilidade de regularizar, de demolição das estruturas irregulares.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido em parte para condenar os réus a promoverem o licenciamento ambiental da garagem náutica, com suspensão do alvará de funcionamento até a regularização.
Tese de julgamento: 1. A ausência de licenciamento ambiental em atividades potencialmente poluidoras impõe a obrigação de regularização ou demolição das obras danosas ao meio ambiente. 2. A responsabilidade do ente municipal por omissão na fiscalização ambiental é solidária.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 225; Lei 7.661/1988.